Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIOS FINDOS. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1109 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 7.466,85 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e cinco centavos), relativos a despesas de exercícios findos, sob o argumento de que a autora/recorrente não provou haver causa interruptiva da prescrição, ou que esta teria ocorrido a menos de dois anos e meio do ajuizamento desta demanda como também, a decisão que teria reconhecido o débito, conforme reza o Decreto 20.910/1932.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foi comprovado que a solicitação foi expedida, sendo reconhecido expressamente pela gerência de pagamentos o débito administrativo no valor de R$ 7.466,85 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis mil e oitenta e cinco centavos). Ademais, alega que não é necessário demonstrar que o requerimento administrativo foi realizado antes do término do prazo prescricional, pois independente da data do pedido, a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional, conforme o art. 4o do Decreto 20.910/32. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial diante da renúncia à prescrição e da mora administrativa, sendo inaplicável o Artigo 177 da Lei complementar 840/11.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID 64012575 e ID 64012576). Contrarrazões apresentadas de ID 64012578.
4. O documento colacionado aos autos comprova a existência do débito (ID 64012566), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
5. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)”. (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Grifei. Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
6. Inexiste nos autos comprovação de requerimento administrativo apresentado na fluência do prazo prescricional, pois a recorrente se limitou a juntar aos autos o resultado do processo administrativo. Conforme consignou a magistrada sentenciante, "(...) No caso dos autos, a declaração de reconhecimento da divida trazida ao feito não afasta a necessidade de apresentação do requerimento administrativo, com menção ao dia, mês e ano do protocolo administrativo, razão pela qual a causa suspensiva da prescrição não ficou provada nos autos. Sem demonstração da alegada causa suspensiva, resta notar que a pretensão referente às verbas remuneratórias mencionadas na declaração de reconhecimento estava prescrita quando esta foi emitida. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reiterou o entendimento do Tema 1109 e reconheceu que a emissão de declaração acerca do débito não induz renúncia tácita à prescrição. Por fim, cabe ressaltar que a parte autora também não provou haver causa interruptiva da prescrição ou que esta teria ocorrido a menos de dois anos e meio do ajuizamento desta demanda, prazo estipulado no art. 9o acima transcrito, sendo ônus da parte promovente fazer prova desta circunstância (...)”.
7. Esclareça-se que a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 23/04/2024, reconhecendo créditos relativos ao ano de 2009, o qual já estava há muito prescrito, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal.
8. Ademais, ressalta-se que a abertura do PA ocorreu em 2024 (ID 64012559 - Pág. 8), ou seja, fora do prazo prescricional. Desta maneira, o reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança do débito de 2009 perseguido nos autos é medida que se impõe.
9. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024. Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.